Tribunal: CARF
Processo: 10380.722186/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722186/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.677 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ALDEMIR CARNEIRO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento parcial para restabelecer a dedução de pensão alimentícia. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722186/2010-68
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722186/2010-68

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 23 a 29), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão
alimentícia.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$13.439,50, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento (Notificação de Lançamento no
2008/841573520042374), alegando que:
Concorda com a infração de omissão de rendimentos.
Quanto ao valor da infração de despesas médicas de R$ 8.406,93 apresenta documento
referente a pagamento de R$ 6.045,60 e consta no comprovante de rendimento o
desconto do valor de R$ 2.361,33 do Ministério da Saúde.
O valor de R$ 30.000,00 de pensão alimentícia judicial refere-se a pagamento efetuado
a título de pensão alimentícia, conforme comprovante de acordo judicial na Vara da
Fazenda de Família em Fortaleza.

A impugnação foi apreciada na 21a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 24/02/2014, no acórdão 12-63.678, às e-fls. 49 a 53, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 58
a 74, afirmando, em síntese que:
 Foi juntada toda a documentação comprobatória dos pagamentos
efetuados a titulo de despesas médicas, tanto própria, quanto de
dependentes;
 Juntou a decisão judicial, bem como os comprovantes de pagamento da
pensão alimentícia.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/04/2014, e-fls. 56, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 27/05/2014, e-fls. 58, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722186/2010-68

Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 23 a 29), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão
alimentícia.
Como bem pontua a DRJ, o contribuinte não insurge-se omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ainda, a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente, nos seguintes termos:

(...)
No que se refere às despesas médicas o Contribuinte foi intimado, através do Termo de
Intimação Fiscal, fls. 46, a apresentar “comprovantes originais e cópias de despesas
médicas com planos de saúde com valores discriminados por beneficiário”.
Na Declaração de Ajuste Anual o Contribuinte informou despesas com o Ministério da
Saúde no valor de R$ 2.361,33 e com Gamec Grupo de Assistência Médica Empresaria
do Ceará no valor de R$ 6.045,60.
Foi apresentado o Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora Ministério da
Saúde, fls. 06, onde consta informação de pagamento de despesas médico-odonto-
hospitalares no valor de R$ 2.361,33.
Apesar de constar a informação no Comprovante de Rendimentos do pagamento de
despesas de saúde no valor de R$ 2.361,33 não foi apresentado nenhum documento que
contenha a informação de quais os beneficiários do plano de saúde GEAP, bem como os
respectivos valores individualizados, conforme solicitado pela Autoridade Lançadora no
Termo de Intimação Fiscal.
Da mesma forma o Demonstrativo Anual de Despesas da GAMEC, fls. 05, também não
especifica os beneficiários do plano de saúde, bem como seus valores individualizados.
Conforme o inciso II do § 1o do art. 80 do Decreto no 3.000 somente podem ser
deduzidas na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados ao tratamento
próprio e de dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Dessa forma, não sendo possível identificar os beneficiários dos planos de saúdes, bem
como os respectivos valores pagos, mantém-se a glosa da despesa médica no valor de
R$ 8.406,93.
(...)
Conforme Termo de Intimação Fiscal, fls. 46, o Contribuinte foi intimado a apresentar
“Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia judicial, e respectivos comprovantes de pagamentos”.
O Contribuinte apresentou a petição da Ação de Divórcio Direto Consensual, cujos
termos foram ratificados pela Juíza de Direito no Termo de Ratificação, fls. 18, emitido
em 05/12/2002.
Consta que “o cônjuge varão pagará a título de pensão alimentícia a importância de R$
2.500,00 em favor da mulher e dos filhos, haja vista que ambos são estudantes
universitários”.
O respectivo documento comprova a existência de previsão através de decisão judicial
de pagamento de pensão alimentícia, entretanto, não foram apresentados quaisquer
documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados, conforme requisitado no Termo
de Intimação Fiscal.
Dessa forma, não tendo sido comprovado o efetivo pagamento da pensão alimentícia
judicial, mantém-se a dedução indevida apurada no valor de R$ 30.000,00.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDENTE da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado, observando-se a existência de parcela não impugnada.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722186/2010-68

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722186/2010-68

disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722186/2010-68

recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722186/2010-68

Às e-fls. 66 há declaração do Ministério da Saúde do Núcleo Estadual do Ceará
que atesta apenas que Maria Inês Vieira Carvalho e Vanda Maria Furtado Carneiro são
beneficiarias do plano de saúde do contribuinte, mas não há individualização dos valores de cada
uma. Tal dado é de suma importância, já que a senhora Vanda Maria Furtado Carneiro, enquanto
ex-cônjuge, não pode ser considerada como dependente.
Da mesma forma, os valores indicados no comprovante de pagamento do
contribuinte não identifica os beneficiários do plano de saúde.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722186/2010-68

O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
Das provas colacionadas aos autos, e-fls. 11 a 20, e os recibos apresentados, às
e-fls. 60 a 65, considero comprovados os pagamentos a título de pensão alimentícia.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar as glosas com pensão alimentícia.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento da Dedução de
Pensão Alimentícia.
Extrai-se dos autos que autoridade lançadora glosou integralmente o valor
informado na Declaração de Ajuste Anual em exame por não ter o contribuinte atendido à
Intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 27, 46/47).
O julgamento de primeira instância manteve a infração por falta de apresentação
dos comprovantes de pagamento da pensão alimentícia, cabendo destacar os seguintes trechos do
acórdão recorrido (e-fls. 53):
Conforme Termo de Intimação Fiscal, fls. 46, o Contribuinte foi intimado a apresentar
“Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia judicial, e respectivos comprovantes de pagamentos”.
O Contribuinte apresentou a petição da Ação de Divórcio Direto Consensual, cujos
termos foram ratificados pela Juíza de Direito no Termo de Ratificação, fls. 18, emitido
em 05/12/2002.
Consta que “o cônjuge varão pagará a título de pensão alimentícia a importância de R$
2.500,00 em favor da mulher e dos filhos, haja vista que ambos são estudantes
universitários”.
O respectivo documento comprova a existência de previsão através de decisão judicial
de pagamento de pensão alimentícia, entretanto, não foram apresentados quaisquer
documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados, conforme requisitado no Termo
de Intimação Fiscal.
Dessa forma, não tendo sido comprovado o efetivo pagamento da pensão alimentícia
judicial, mantém-se a dedução indevida apurada no valor de R$ 30.000,00.
Com efeito, verifica-se que, apesar de regularmente intimado, o contribuinte não
apresentou os comprovantes de pagamento de pensão alimentícia em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal ou na fase de Impugnação, como apontado pelo Relator a quo.
Apenas em sede de Recurso Voluntário o interessado trouxe aos autos recibos que
teriam sido emitidos pela alimentanda com o intuito de comprovar a despesa informada em sua
Declaração de Ajuste, não cabendo, contudo, a apreciação dos mesmos por este Colegiado tendo
em vista a ocorrência de preclusão.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722186/2010-68

De acordo com o art. 16, §4o e §5o, do Decreto 70.235/72, a prova documental
deve ser apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo ao
interessado o ônus de comprovar a existência de alguma dessas hipóteses, o que não ocorreu no
presente caso.
Relevante mencionar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital